Tribunal: TJMT
Processo: 1033075-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033075-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE APARECIDA SCHINOCA - CPF: 135.758.048-77 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que afastou a ocorrência de prescrição da pretensão executória deduzida por exequente em cumprimento de sentença baseado em acordo homologado judicialmente, relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para execução de obrigação de pagar quantia certa, reconhecida em sentença homologatória de acordo, especialmente diante da necessidade de liquidação do título e da inércia da Administração em validar os cálculos que condicionam a exigibilidade da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional da pretensão executória somente se inicia após a liquidação do título judicial, ainda que esta consista em mero cálculo aritmético.

4. O título executivo judicial fixou, expressamente, a necessidade de elaboração de Tabela Prática Única, a ser validada por contadores indicados pela municipalidade, que permaneceu inerte, obstando o aperfeiçoamento da liquidez e exigibilidade do crédito.

5. A ausência de liquidação, por conduta atribuível ao próprio ente devedor, afasta a fluência do prazo prescricional, à luz do princípio da
actio nata
, não se verificando, assim, omissão do credor ou risco de lesão ao erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fluência do prazo prescricional da pretensão executória pressupõe o aperfeiçoamento da liquidação do título executivo, inclusive nos casos de cálculo aritmético. 2. A inércia do ente público em validar os cálculos que condicionam a liquidez da obrigação afasta o início da contagem do prazo prescricional."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/2015, art. 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.351.655/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.911.018/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento n.o 1033075-93.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso manejado pela municipalidade, o qual objetivava o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da parte exequente, Rosimeire Aparecida Schinoca, no tocante aos valores retroativos decorrentes da conversão da remuneração em URV, previstos em acordo homologado judicialmente.

O agravante sustenta, em suma, que o cumprimento de sentença protocolado pela parte exequente deu-se após o transcurso de mais de cinco anos do trânsito em julgado do título executivo judicial, ocorrido em 27 de agosto de 2018, e que, portanto, estaria consumada a prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que a sentença homologatória já estabeleceu o percentual devido, de 7,21%, o qual teria sido objeto de implantação nos contracheques dos servidores, restando para execução apenas os valores pretéritos.

Argumenta que, tratando-se de mera operação de cálculo aritmético, conforme previsto no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não haveria necessidade de liquidação prévia, tampouco de qualquer ato da Fazenda Pública que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional.

Requer a retratação da decisão para que seja decretado a prescrição (Id. 277221361).

A parte agravada apresentou contrarrazões nas quais defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que a pretensão executória não se encontra prescrita, tendo em vista que a própria sentença homologatória estabeleceu, de forma expressa, a necessidade de elaboração de Tabela Prática Única, a ser preenchida pelos servidores e posteriormente validada por contadores indicados pela municipalidade.

Sustenta que houve sucessivas tentativas extrajudiciais de solução amigável, inclusive mediante reuniões com a administração pública municipal, sem, contudo, obter êxito, em razão da reiterada inércia do Município quanto à obrigação de conferência dos cálculos, o que inviabilizou o aperfeiçoamento do título e impediu o início da contagem do prazo prescricional.

Alega, ainda, que a inércia da Administração Pública não pode gerar prejuízo à parte credora, notadamente quando o próprio ente devedor descumpre obrigação expressa prevista em acordo judicial homologado. Argumenta que, em hipóteses de sentenças ilíquidas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a execução judicial somente tem início após o efetivo aperfeiçoamento da liquidação do título, incidindo o princípio da
actio nata
(Id. 278369351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que
manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte agravante suscitava a ocorrência da prescrição da pretensão executória referente aos valores retroativos de URV, reconhecidos em título executivo judicial.

A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a execução da obrigação de pagar quantia certa decorrente de sentença homologatória de acordo, especialmente quanto à suposta necessidade — ou não — de liquidação da obrigação e à existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

O agravante sustenta que o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo ocorreu em 27 de agosto de 2018 e que a exequente somente propôs o cumprimento da sentença em abril de 2024, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, combinado com o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Alega que a sentença já havia fixado o percentual da correção de 7,21%, sendo desnecessária a fase de liquidação, o que atrairia a fluência imediata da prescrição.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

No presente caso, observa-se que as condições do acordo homologado judicialmente afastam, em sede de cognição sumária, a alegada prescrição, bem como o risco concreto de lesão ao interesse público. Isso porque o cumprimento da obrigação pactuada pelas partes dependia da elaboração e conferência da Tabela Prática Única, incumbência atribuída também ao ente público, que se manteve inerte, impedindo o aperfeiçoamento da liquidez e exigibilidade do título executivo judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional para a execução só se inicia com a liquidação da sentença, ainda que se trate de simples cálculos aritméticos, quando a sentença não fixar de maneira completa o
quantum debeatur
:

“A liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ, AREsp 1.351.655/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

“Somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp 1.911.018/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/10/2021).

Nesse contexto, é incontroverso que a fase de liquidação ainda não se havia aperfeiçoado, justamente pela ausência da conferência e assinatura dos cálculos pelo Município, conforme determinado no próprio título executivo. Logo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, tampouco em probabilidade de provimento do recurso, a justificar a concessão de efeito suspensivo.

Assim, não demonstrada a presença dos requisitos legais para retratação, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025